Tribunal: STF
Processo: AI 829814
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. PRAZO DECADENCIAL. A INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM SE LIMITOU AO EXAME DE MATÉRIA ESTRITAMENTE PROCESSUAL. 2. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCISOS XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 


1. Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário. 




2. No caso, a jurisdição foi prestada de forma completa, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, o que não configura cerceamento de defesa. 




Agravo regimental desprovido.